Tribunal: TJSP
Processo: 1061466-18.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – Autos de infração de trânsito – Autuações impostas à pessoa jurídica, por falta de indicação de condutor (NIC) – Competência – Prevenção da C. 12a Câmara de Direito Público, que analisou pedido de efeito suspensivo a esta apelação – Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno desta E. Corte – Recurso não conhecido – Remessa dos autos à Câmara apontada como

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – Autos de infração de trânsito – Autuações impostas à pessoa jurídica, por falta de indicação de condutor (NIC) – Competência – Prevenção da C. 12a Câmara de Direito Público, que analisou pedido de efeito suspensivo a esta apelação – Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno desta E. Corte – Recurso não conhecido – Remessa dos autos à Câmara apontada como competente.